Tribunal: TJMT
Processo: 1023378-87.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-11-18
Data de publicação: 2020-11-18

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO 10.23378-87.20208.11.0000 – COMARCA DE SINOP
AGRAVANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
AGRAVADOS: LEIGELA DOS SANTOS DA SILVA BARBOSA
SINVALDO SABINO LEANDRO
MINISTÉRIO PÚBLICO – CUSTOS LEGIS
TERCEIRO INTERESSADO: MARIA EDUARDA DOS SANDOS SILVA BARBOSA
Vistos, etc.
Agravo de instrumento com pedido de tutela recursal, interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, de decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada da Infância e Juventude da Comarca de Sinop-MT, nos autos da Medida de Proteção de Acolhimento Institucional (Processo no 1010526-83.2020.8.11.0015), que determinou o encaminhamento da criança para família substituta, nos termos do art. 197-E do ECA, mediante observância da ordem cronológica de habilitações no Cadastro de Pretendentes à Adoção da Comarca. (Id. 66205613)
O agravante sustenta que se a decisão objurgada não foi revista, causará lesão grave e de difícil reparação à criança Maria Eduarda dos Santos da Silva Barbosa, nascida em 05/08/2020, uma vez que foi determinada, de ofício, a realização de buscas não Cadastro de Pretendentes à Adoção da Comarca de Sinop/MT, visando a colocação da criança em família substituta sem antes ser realizado estudo psicossocial com familiares sanguíneos que possuem interesse em obter sua guarda.
O agravante faz um extenso relato dos fatos e colaciona inúmeras provas documentais correlatas ao processo em questão.
Sustenta que apesar da existência de várias notícias da rede de proteção no processo que mencionem o interesse dos tios NADJA e CARLOS na obtenção da guarda da menor, o MM. Juiz de primeiro grau entendeu que eles não se apresentaram no processo por não terem formulado pedido específico visando a concessão da guarda e não fizeram juntar quaisquer provas de suas condições e intenções (entendimento exposto oralmente na audiência concentrada).
Assevera que no dia 09/11/2020 os referidos tios maternos NADJA e CARLOS compareceram na Promotoria de Justiça e, conforme consta no "termo de declarações" em anexo, requereram a intervenção do Ministério Público para auxiliá-los a obterem a guarda da infante MARIA EDUARDA, e afirmaram que haviam procurado atendimento em vários órgãos e instituições da rede de proteção e até o presente momento não conseguiram apresentar seus argumentos no processo visando influenciar o convencimento do Juiz.
A infante MARIA EDUARDA nasceu no dia 05/08/2020, mas necessitou ficar internada até o dia 07/08/2020, quando então foi decretado o seu acolhimento institucional (id. 36186516). No dia seguinte ao do acolhimento (08/08/2020), o casal NADJA e CARLOS entrou em contato com uma Conselheira Tutelar que, por sua vez, forneceu o número de telefone da Sra. SIRLEI MARIA CICHELERO, psicopedagoga do Centro Social Menino Jesus em Sinop/MT (CSMJ), para que pudessem ter contato com a sobrinha. Os tios passaram a se comunicar com a Sra. SIRLEI regularmente para obter informações sobre o processo e, principalmente, sobre as condições de saúde da infante.
Os tios da menor também buscaram auxílio junto à Defensoria Pública de Guarantã do Norte/MT para obter a intervenção da instituição no intuito de formular pedido de guarda da menor Maria Eduarda. Poucos dias após o nascimento da menor, os tios procuraram a Vara Especializada da Infância e Juventude da Comarca de Sinop para informar o interesse em obter a guarda e adoção da menor.
Aduz que está claro que os tios da menor, procuraram por vários meios, comparecer no processo para obterem a guarda da criança, porém ao que parece a rede de proteção não adotou todas as medidas necessárias para tanto. Diferente do que afirma o MM. Juiz, o casal de tios não demorou para adotar as medidas que lhe cabiam para comparecer no processo, uma vez que poucos dias após o nascimento da menor, já haviam contatado várias instituições da rede de proteção visando manifestar o desejo de assumir a guarda da criança.
Destaca que o casal Nadja e Carlos, tios da menor, foram atendidos pessoalmente pelo Promotor que subscreve o recurso, e na ocasião, a impressão que foi obtida a partir da experiência de mais de 17 (dezessete) anos atuando com atribuição na Infância e Juventude é a de que a criança MARIA EDUARDA será bem cuidada se for entregue a eles. Não obstante tudo isso, esta Promotoria de Justiça solicitou informações mais aprofundadas sobre os tios maternos NADJA e CARLOS ao CSMJ e ao CT, cujas respostas são positivas, no sentido de que eles desde o início buscaram informações e auxilio para obter a guarda da menor.
Expõe que é incontroverso nos autos que os pais biológicos não tem condições de criar a menor, fato este ocorrido também com outros dois filhos do casal, que também foram adotados por outros tios, não havendo qualquer razão para que seja conferido tratamento diferenciado a eles, especialmente por se tratarem de crianças da mesma família (três irmãos!! ), devendo os tios NADJA e CARLOS, que já se submeteram ao estudo multidisciplinar feito pela equipe do CSMJ e ao estudo social feito pela assistente social da Promotoria de Justiça, terem deferida a guarda provisória da criança MARIA EDUARDA visando a sua proteção integral e o atendimento dos seus superiores interesses, haja vista que em ambos os estudos a conclusão foi a mesma: o melhor para a infante é ser entregue aos seus tios.
Discorre sobre a necessidade de se observar o melhor interesse da criança, e conforme já exposto, os tios maternos NADJA e CARLOS apresentaram razões idôneas que indicam que a entrega da criança MARIA EDUARDA a eles é o melhor para a infante.
Ademais, não há como desconsiderar a relevância da existência de laços sanguíneos da tia NADJA com a criança e o fato da tia LENIJA (irmã de NADJA) ter a guarda das crianças NICOLAS e EDUARDO, que são irmãos de MARIA EDUARDA, o que possibilitará a preservação dos laços de irmandade, revelando-se deveras vantajosa a permanência da infante com os tios maternos.
Defende a presença dos requisitos necessários à concessão da tutela recursal para deferir a guarda provisória aos tios NADJA e CARLOS, uma vez que possuem condições e interesse para assumirem a guarda da menor Maria Eduarda, especialmente diante das conclusões técnicas da d. equipe multidisciplinar do CSMJ e da d. Analista Assistente Social das Promotorias de Justiça de Sinop/MT, havendo a demonstração da probabilidade de provimento do recurso. Além disso, uma vez que a criança está acolhida institucionalmente desde a primeira semana de vida (dia 07/08/2020) e, portanto, já completou mais de 90 (noventa) dias de acolhimento, a prolongação indevida do tempo de permanência na instituição poderá acarretar prejuízo à infante na medida em que, embora certamente esteja ela sendo bem cuidada pelas profissionais do CSMJ, está crescendo fora do ambiente familiar.
Ao final requer: “ I. ) seja concedida tutela antecipada recursal com a determinação do desacolhimento institucional da infante MARIA EDUARDA DOS SANTOS DA SILVA BARBOSA e entrega de sua guarda aos tios maternos NADJA APARECIDA DOS SANTOS BARBOSA LIMA e CARLOS DE MARIA LIMA ; II.) subsidiariamente, acaso este e. Tribunal de Justiça ainda entenda ser necessária a melhor averiguação das condições dos tios NADJA APARECIDA DOS SANTOS BARBOSA LIMA e CARLOS DE MARIA LIMA através de estudo psicossocial a ser realizado por profissionais da cidade onde eles residem (Guarantã do Norte/MT), o que se alega apenas por excesso de zelo na medida em que já há laudos suficientes nos autos dando conta de que eles possuem condições para terem a guarda da infante, que seja determinada a realização do referido estudo e atribuído EFEITO SUSPENSIVO ao vertente recurso visando evitar que a infante MARIA EDUARDA DOS SANTOS DA SILVA BARBOSA seja entregue à família substituta, mantendo -se o seu acolhimento institucional até a juntada do laudo do referido estudo psicossocial para, após, ser a guarda da infante entregue aos seus tios maternos; (...) ” e no mérito, pugna pelo provimento do recurso. (Id. 66205593)
É o necessário.
DECIDO
Como mencionado, pretende o agravante MINISTÉRIO PÚBLICO, o deferimento da tutela recursal para que seja concedida guarda provisória da menor MARIA EDUARDA DOS SANTOS DA SILVA BARBOSA, nascida em 05-08-2020, hoje com 03 (três) meses de vida, aos tios maternos NADJA APARECIDA DOS SANTOS BARBOSA LIMA e CARLOS DE MARIA LIMA, tendo em vista que desde nascimento da menor eles manifestaram interesse na guarda, por meio dos diversos contatos que fizeram na rede de proteção, sem obter sucesso, o que motivou inicialmente o acolhimento da menor em instituição desde o nascimento e agora, em razão da decisão agravada, está prestes a ser encaminhada para uma família substituta mesmo havendo parentes consanguíneos que desejam a guarda.
O CPC/2015 assim dispõe sobre a concessão do efeito suspensivo ao recurso de agravo de instrumento:
Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:
I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão;”
“Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso.
Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”.
A concessão do efeito suspensivo/ativo condiciona-se a relevância da fundamentação formulada pelo agravante, bem como a possibilidade de lesão grave e de difícil reparação, nos termos do artigo 995 do Novo Código de Processo Civil.
Neste recurso, cabe a análise dos requisitos necessários à concessão do efeito ativo para se deferir liminarmente a guarda provisória de MARIA EDUARDA DOS SANTOS DA SILVA BARBOSA, aos tios maternos NADJA APARECIDA DOS SANTOS BARBOSA LIMA e CARLOS DE MARIA LIMA.
Sendo assim, ao menos em sede de cognição sumária, há elementos suficientes para conceder a tutela recursal vindicada, isto é, a guarda provisória da menor MARIA EDUARDA DOS SANTOS DA SILVA BARBOSA, aos tios maternos NADJA APARECIDA DOS SANTOS BARBOSA LIMA e CARLOS DE MARIA LIMA, pois do que consta nos autos, e da própria decisão agravada, não há controvérsia quanto a impossibilidade dos pais biológicos exerceram a guarda da menor.
Eis o trecho da decisão:
“(...)
É dos autos que a genitora vive em situação de rua, assim como o suposto genitor, já havendo registro de outros filhos que foram submetidos a situação de risco, quadro que ensejou o acionamento do Conselho Tutelar ainda na maternidade.
Inviável, assim, o retorno da criança à família natural, pois tal solução significaria entregá-la a grave situação de risco, em total afronta ao princípio da proteção integral.
(...)”(Id. 66205613)
De outro lado, o agravante comprovou nestes autos que os tios maternos desde o nascimento, buscaram de alguma forma a guarda da menor MARIA EDUARDA, por meio das várias instituições da rede de proteção, porém é nítido que foram negligenciados e com isso, a menor está em acolhimento institucional há 90 (noventa) dias, desde o nascimento, quando poderia já estar no seio da família extensa.
Cumpre ainda destacar as diligências realizadas pelo Ministério Público demonstram que os tios maternos estão aptos para exercer a guarda provisória da menor MARIA EDUARDA.
Destaque-se que é de suma importância, a realização do estudo psicossocial para averiguação em definitivo das condições dos tios NADJA APARECIDA DOS SANTOS BARBOSA LIMA e CARLOS DE MARIA LIMA a ser realizado por profissionais da cidade onde eles residem (Guarantã do Norte/MT).
Ante o exposto, DEFIRO A TUTELA RECURSAL para determinar o desacolhimento da menor MARIA EDUARDA DOS SANTOS DA SILVA BARBOSA e a concessão da guarda provisória aos tios maternos, NADJA APARECIDA DOS SANTOS BARBOSA LIMA e CARLOS DE MARIA LIMA e, ainda, que seja realizado o mais breve possível, estudo psicossocial para averiguação das condições dos tios NADJA APARECIDA DOS SANTOS BARBOSA LIMA e CARLOS DE MARIA LIMA a ser realizado por profissionais da cidade onde eles residem (Guarantã do Norte/MT).
Comunique-se imediatamente o Juízo da causa e solicite-se informações.
Intimem-se aos agravados para apresentarem contrarrazões.
Após ouça-se a douta Procuradoria Geral de Justiça.
Cuiabá, 17 de novembro de 2020.
Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho
Relatora